Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-38.2019.8.11.0018
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001542-38.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO - CPF: 021.122.841-93 (RECORRENTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA - EPP - CNPJ: 13.434.354/0001-96 (RECORRENTE), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (RECORRENTE), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (RECORRIDO), CLEUZA ANNA COBEIN - CPF: 525.416.818-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001542-38.2019.8.11.0018

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA DA
E
JUARA/MT

Recorrente
s
:
MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA EPP, ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO E REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA.

Recorrid
o
:
BANCO CATERPILLAR S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14-17/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. NÍTIDO
DESCUMPRIMENTO
DE
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO PRETÉRITA.

ALEGAÇÃO DE
MANUTENÇÃO
INDEVIDA

D
E APONTAMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO.
AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO
NOVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E
DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL
. SENTENÇA
REFORMADA
.

RECURSO PREJUDICADO.

1.
In
casu
,
ausente o interesse processual
dos Recorrentes
, eis que tendo as partes celebrado acordo
nos autos de
n.
o

1037690- 13.2018.8.26.0100

em trâmite
perante
a 5
.
a Vara Cível da Comarca de São Paulo
/SP,
em caso de descumprimento da avença, caberia
aos
Autor
es
pugnar pelo cumprimento da sentença homologatória naquele Juízo e não ingressar com nova ação judicial.

2. Re
ssa
i
nítido que o
s
apontamento
s

discutido
s
nos autos
não se trata
m
de uma nova negativação (reinserção), mas exatamente da mesma que fora objeto da ação pretérita
(
1037690- 13.2018.8.26.0100
)
, sob o argumento de manutenção indevida da restrição nos órgãos de proteção creditícia
.

3
. Portanto
,
é patente a ausência de
interesse processual d
o
s
Recorr
ente
s
, eis que tendo
sido
formalizado acordo entre as partes
naqueles autos
por onde
a empresa
Recorrid
a
se comprometeu a efetuar a baixa d
a anotação
,
cabe
ria

aos
Recorrente
s
requerer o
respectivo
cumprimento
do título judicial
no juízo em que
proferida a decisão homologatória da composição amigável

e não ingressar com nova ação judicial.

4
.

Extinção do
processo
é medida que de rigor se impõe por ausência de interesse processual d
os
Recorr
ente
s
.

5
. Sentença
desconstituída.

6
. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
os
Recorr
ente
s

MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA EPP, ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO

E REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA
postula
m
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o
s seu s nome s ter em sido mantido s

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,

foi proferida sentença
de improcedência
.

Inconformad
os
,
os
Recorrente
s

MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA EPP, ADRIANE DE ALMEIDA JUSTINO
e
REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA
, nas razões recursais pugna
m
pela reforma da sentença, a fim de que
a
ação seja julgada
procedente,
com a condenação d
a empresa
Recorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID

94805493
),
o
Recorr
id
o

BANCO CATERPILLAR S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022